Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-24.2017.8.11.0039
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000140-24.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 10.553.737/0001-95 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR –
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita
, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução, minorando o quantum arbitrado de multa por descumprimento de liminar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente, nas razões recursais, afirma que a cobrança é indevida, já que inexistiu qualquer ratificação acerca da liminar deferida no dispositivo da sentença, tampouco menção quanto à multa fixada em sede de antecipação de tutela. Por tais razões, requer o afastamento da cobrança de multa determinada nos autos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou da inexigibilidade da multa imposta em sede de antecipação de tutela de urgência.

No caso sub judice, foi concedida a liminar para determinar que a ré efetuasse a implantação do serviço de mensagens
Vivo Avisa
, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

“Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil,
DETERMINO que a Promovida VIVO S/A
efetue a
implantação do serviço de mensagem Vivo Avisa
,
devendo para tanto, realizar as suas expensas e todas as diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior deliberação deste juízo.
Intime-se a parte requerida para cumprir tal
decisum
no que diz respeito a implantação do serviço de mensagem vivo avisa em 05 (cinco) dias sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (sic – Id. 112112392).

Instruído o feito, a sentença foi de parcial procedência dos pedidos iniciais, conforme segue:

“Pelo exposto,
proponho
:

01)
rejeitar
a preliminar arguida e

02)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a)
condenar
a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95” (Id. 112119469).

A reclamada, voluntariamente, juntou aos autos, o pagamento da condenação e, em seguida, a parte reclamante pleiteou o levantamento dos valores, manifestando a concordância com a quantia depositada. Todavia, retificou o pedido em 19/06/2019, afirmando existir saldo de multa a serem quitados – Id. 112119469.

Os autos foram extintos em razão da satisfação da obrigação (Id. 112119479).

Ao Id. 112119484, contudo, o juízo intimou a requerida, ora recorrente, para manifestar-se com relação ao pleito contido no id.112119469.

A requerida garantiu o juízo (Id. 112119486) e acostou embargos à execução (Id. 112119493), argumentando em suma que, em razão da não confirmação da liminar em sentença, não há razão para a execução da multa por descumprimento.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos, reduzindo a multa arbitrada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insatisfeita, a recorrente requer seja declarada inexigível a multa, ante a ausência de decisão judicial que a tenha ratificado.

A sentença merece reforma, posto que ao julgar o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recurso repetitivo a seguinte tese (tema 743):
“A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória
após a sua confirmação pela sentença de mérito
e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.” (grifo nosso).

Assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."

2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão.

3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.

4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

Da leitura do precedente vinculante supratranscrito, extrai-se a seguinte conclusão: o termo inicial das astreintes é o momento do descumprimento da ordem judicial que a fixou, que, ocorrendo em sede de tutela antecipada, só pode ser executada provisoriamente se confirmada na sentença de procedência, desde que não esteja submetida aos efeitos suspensivos de eventual recurso.

Corroborando com o mesmo entendimento, já decidiu o Tribunal de Justiça de MT:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 743/STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA COM RELAÇÃO AOS APELADOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução provisória das astreintes fixadas em caso de descumprimento da tutela antecipatória, somente poderá ocorrer após sua confirmação em sentença ou acórdão, e desde que não seja concedido efeito suspensivo em eventual recurso interposto, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do mérito do REsp 1.200.856/RS, em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 743.

2. No caso em tela, foi proferida sentença no processo principal, julgando improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública para absolver os requeridos ADEMIR GASPAR DE LIMA e ROGÉRIO BORGES TOMÉ, das acusações que lhe são feitas.

3. Por tanto, em razão da ausência de confirmação da decisão que deferiu a liminar arbitrando multa em caso de descumprimento, não há que se falar em execução provisória em desfavor dos Apelados.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000693-15.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

No caso em tela, constata-se que foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido formulado e não constou do dispositivo a confirmação ou revogação da liminar concedida. Portanto, em razão da ausência de confirmação da decisão que deferiu a liminar arbitrando multa em caso de descumprimento, não há que se falar em execução em desfavor da reclamada.

Dessa forma, tendo em vista que a multa por descumprimento de obrigação foi fixada liminarmente, mas não foi confirmada em sentença, impossível a sua cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela executada, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos à execução interpostos, declarando a inexigibilidade da multa fixada em sede de tutela de urgência (Id. 112112392).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e ora passo a proferir meu voto.

Cuida-se
de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que, julgando parcialmente procedente os embargos à execução opostos,
reduziu o
quantum
arbitrado a título de multa por descumprimento de liminar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A recorrente sustenta que a cobrança é indevida, visto que a liminar deferida não foi ratificada no dispositivo da sentença, tampouco houve qualquer menção no que tange à multa fixada naquela oportunidade, motivo pelo qual as astreintes não integrariam o título executivo formado pelo provimento judicial exarado nos autos.

Além disso, alega que teria se consumado a preclusão da execução da multa comitatória, visto que a parte promovente teria concordado com o depósito realizado nos autos à satisfação da dívida, cujo valor foi, inclusive, levantado mediante alvará, sem consignar qualquer ressalva quanto à pendência do pagamento da multa. E conclui que “na eventual existência de saldo remanescente inadimplido, deveria a autora ter se insurgido dentro do prazo de 5 (cinco) dias após a ciência do depósito da ré”, de forma que, havendo quedado inerte, estaria satisfeita a obrigação e preclusa qualquer possibilidade de alegação de saldo remanescente.

Na sentença que julgou os vindicados embargos à execução, o ilustre magistrado apreciou apenas a alegação de excesso, reduzindo o valor cobrado a título de astreintes.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença.

Postas estas observações fáticas, tem-se que o c
erne da controvérsia é definir a exigibilidade da multa imposta em sede de antecipação de tutela de urgência e não confirmada expressamente quando da prolação de sentença.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que foi concedida antecipação da tutela, ao início do presente feito, para determinar que a ré efetuasse a implantação do serviço de mensagens Vivo Avisa, “
em 05 (cinco) dias sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(ID 112112392).

A contenda decorre da sentença proferida, após regular tramitação, onde foi reconhecida a parcial procedência dos pedidos iniciais, sem, no entanto, menção específica quanto à confirmação da medida antecipatória concedida anteriormente, quiçá em relação à multa outrora cominada.

Instaurada a fase executiva, a reclamada, voluntariamente, apresentou comprovante de quitação da condenação (relativa aos danos morais), com o qual a promovente manifestou sua concordância, postulando o levantamento dos valores.

Posteriormente, retificou o peticionamento, afirmando existir saldo em aberto de astreintes devidas. O feito fora extinto em razão da satisfação da obrigação, porém foi determinada a intimação da executada, ora recorrente, para manifestar-se com relação à multa supostamente pendente.

A requerida garantiu o juízo e opôs embargos à execução, alegando que, por não ter sido confirmada em sentença, não poderia prosseguir a execução da multa cominatória.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para reduzir a multa arbitrada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insatisfeita, a recorrente requer seja declarada a inexigibilidade da multa, nos termos anteriormente discorridos.

Diante desse cenário, quanto à obrigatoriedade de constar na
sentença
a ordem de confirmação da medida liminar e da consequente multa por descumprimento, tenho que tal providência revela-se desnecessária.

Isso porque o pleito fora deferido pelo Juízo
a quo
em sede de
tutela
antecipada e, com o julgamento de parcial procedência da demanda, tal determinação judicial restou
implicitamente confirmada
pela superveniência da
sentença
hostilizada.

A propósito, a confirmação da tutela acautelatória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material reconhecido em sentença, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem.

Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Não havendo tal manifestação expressa, saber o status da tutela antecipada dependerá do conteúdo da sentença: havendo procedência do pedido do autor, a tutela antecipada terá sido implicitamente confirmada; havendo improcedência do pedido do autor ou extinção sem resolução do mérito, a tutela antecipada terá sido implicitamente revogada".
[1]

A propósito, colho precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios, à guisa exemplificativa:

RECURSO INOMINADO EM SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO AUTORAL. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração do autor, cujo objetivo era a integração da decisão recorrida, com base na alegação de omissão de manifestação expressa do juízo de origem, na sentença de mérito, sobre a tutela provisória concedida ainda no início do processo.
Sentença de mérito que deu procedência integral aos pedidos do autor, sendo decorrência lógica a conclusão de que a tutela provisória em comento foi implicitamente confirmada, não havendo, pois, a necessidade de sua confirmação expressa em sentença
e, por conseguinte, a ocorrência de omissão por ausência desta manifestação, sendo desnecessária a integração da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-CE – 00063929020128060163, Roberto Viana Diniz de Freitas, 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROFESSORA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "REGÊNCIA DE CLASSE", COM BASE NOS DECRETOS No 42.639/2010 E No 42.901/2011.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CONFIRMADA, IMPLICITAMENTE, NA SENTENÇA.
MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE É OBJETO DE IRDR, PENDENTE DE JULGAMENTO. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. VERBA ALIMENTAR IRREPETÍVEL. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO QUE SE IMPÕE. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJ-RJ - 00059833820168190026, ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE, 08/08/2018)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGULARIZADA PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E EXCLUSÃO DO CADIN. PRETENSÃO DO AUTOR DE QUE A TUTELA ANTECIPADA SEJA CONFIRMADA. POSSIBILIDADE DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.
A sentença, quando julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, embora não tenha mencionado explicitamente a confirmação dos efeitos da tutela, implicitamente o fez, tanto que não os revogou.
[...]

(TJ-SP – 10126647620148260577, Adilson de Araujo, 28/04/2015)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA QUE DECORRE DA SIMPLES CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL QUE LHE DÁ SUPORTE.
PRECEDENTE DO STJ E DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cumprimento de sentença
.
Insurgência da parte quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência, mas não expressamente confirmada em sentença. 2 –
Ratificação que pode se dar de forma tácita, já que, conforme precedente do STJ, “a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte”
(RESP 1200856, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios (TJ-SC - AI: 01204033320158240000 Blumenau 0120403-33.2015.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, J. 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RJ - AI: 00249550820148190000, Relator: Sandra Santarém Cardinali, Data de Julgamento: 02/10/2014, Vigésima Sexta Câmara Cível – Consumidor). 3 –
Sentença transitada em julgado que declarou a ilegalidade dos débitos realizados na conta da autora, concedendo o direito material que dava suporte à tutela de urgência, a qual determinava a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ocorrência de ratificação tácita da tutela provisória, e, por consequência, da multa cominatória
. 4 – Recurso desprovido.

(TJPR - 0001854-80.2014.8.16.0078, IRINEU STEIN JUNIOR, 21.05.2021)

Por oportuno, peço vênia para afastar a aplicação do precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 743, em razão de sua superação pela superveniência do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento majoritariamente aceito pela jurisprudência hodierna.

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 45 DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE REFERE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...] b)
É possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública, pois o Tema 743 do STJ (que autorizava a execução provisória das astreintes só após sentença de mérito), fixado em 2014, foi superado pelo CPC/2015, que condiciona apenas o levantamento de valores ao trânsito em julgado (art. 573, § 3o).
[...]

(TJ-PR – 00039693620228160000, Leonel Cunha, 23/05/2022)

EXECUÇÃO PROVISÓRIA – Incidente iniciado para execução de astreintes oriundas de descumprimento de decisão liminar – Extinção do cumprimento provisório sem apreciação do mérito, ao argumento de que a demanda principal ainda sequer havia sido sentenciada – Impertinência –
Entendimento consolidado em contexto pretérito no E. STJ (Tema Repetitivo n. 743) considerado superado com o advento do novo regramento processual – Art. 537, parágrafo 3o do CPC/15 que autoriza a execução provisória de astreintes, apenas condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado –
Postura dos Exequentes em harmonia com essa limitação – Histórico de descumprimento já considerado reprovável em julgamento anterior dessa Corte – Garantia de futura execução definitiva considerada pertinente frente ao regramento processual e contexto da situação concreta – Afastada a extinção fixada no i. Juízo singular – Agravo provido.

(TJ-SP – 22258951320218260000, Ricardo Negrão, 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE, APLICANDO TESE FIXADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 743). DESACERTO. ENTENDIMENTO SUPERADO PELA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE ASSEGURA AO CREDOR DAS ASTREINTES A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, MESMO QUE A PENALIDADE AINDA NÃO TENHA SIDO CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO (ART. 537, § 3o, DO CPC).
PROCEDIMENTO QUE DEVE SEGUIR SEU TRÂMITE REGULAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O ART. 537, § 3o, DO CPC OUTORGA AO CREDOR DAS ASTREINTES O DIREITO DE PERSEGUIR O RECEBIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, AINDA QUE A QUANTIA FIQUE DEPOSITADA EM JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SUPERANDO ASSIM O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE SEDIMENTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 743.

(TJ-SC – 50121404020208240000, SAUL STEIL, 21/07/2020)

Portanto, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que, ainda que de forma tácita, a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais tratou de ratificar a decisão antecipatória proferida liminarmente, inclusive no capítulo referente às astreintes, cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

No que tange à alegada preclusão, em razão da inicial concordância da parte exequente com os valores depositados, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, naquela oportunidade tratava-se da execução da obrigação material propriamente dita, a qual, de fato, esgotou-se no pagamento voluntária da indenização determinada.

Em relação às astreintes, porém, tem-se instrumento autônomo e independente da obrigação principal, de cunho eminentemente processual, cabível, portanto, sua execução em apartado.

As
preclusões
visam pacificar aquilo que já foi decidido no processo, impedindo que temas já decididos sejam objeto de novas impugnações, o que impediria o desenvolvimento da marcha processual. Nesse sentido, a concordância com o valor depositado voluntariamente somente obsta a que a parte alegue incorreção do montante específico, não atraindo a impossibilidade de execução de outras verbas porventura derivadas do título judicial, como honorários e multas processuais.

Pelo exposto, mais uma vez pedindo vênia ao d. relator,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
-
lhe
provimento, mantendo incólume a sentença proferida em sede de embargos à execução.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1o Vogal

[1]

Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. - 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1505.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e ora passo a proferir meu voto.

Cuida-se
de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que, julgando parcialmente procedente os embargos à execução opostos,
reduziu o
quantum
arbitrado a título de multa por descumprimento de liminar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

A recorrente sustenta que a cobrança é indevida, visto que a liminar deferida não foi ratificada no dispositivo da sentença, tampouco houve qualquer menção no que tange à multa fixada naquela oportunidade, motivo pelo qual as astreintes não integrariam o título executivo formado pelo provimento judicial exarado nos autos.

Além disso, alega que teria se consumado a preclusão da execução da multa comitatória, visto que a parte promovente teria concordado com o depósito realizado nos autos à satisfação da dívida, cujo valor foi, inclusive, levantado mediante alvará, sem consignar qualquer ressalva quanto à pendência do pagamento da multa. E conclui que “na eventual existência de saldo remanescente inadimplido, deveria a autora ter se insurgido dentro do prazo de 5 (cinco) dias após a ciência do depósito da ré”, de forma que, havendo quedado inerte, estaria satisfeita a obrigação e preclusa qualquer possibilidade de alegação de saldo remanescente.

Na sentença que julgou os vindicados embargos à execução, o ilustre magistrado apreciou apenas a alegação de excesso, reduzindo o valor cobrado a título de astreintes.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença.

Postas estas observações fáticas, tem-se que o c
erne da controvérsia é definir a exigibilidade da multa imposta em sede de antecipação de tutela de urgência e não confirmada expressamente quando da prolação de sentença.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que foi concedida antecipação da tutela, ao início do presente feito, para determinar que a ré efetuasse a implantação do serviço de mensagens Vivo Avisa, “
em 05 (cinco) dias sob pena de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(ID 112112392).

A contenda decorre da sentença proferida, após regular tramitação, onde foi reconhecida a parcial procedência dos pedidos iniciais, sem, no entanto, menção específica quanto à confirmação da medida antecipatória concedida anteriormente, quiçá em relação à multa outrora cominada.

Instaurada a fase executiva, a reclamada, voluntariamente, apresentou comprovante de quitação da condenação (relativa aos danos morais), com o qual a promovente manifestou sua concordância, postulando o levantamento dos valores.

Posteriormente, retificou o peticionamento, afirmando existir saldo em aberto de astreintes devidas. O feito fora extinto em razão da satisfação da obrigação, porém foi determinada a intimação da executada, ora recorrente, para manifestar-se com relação à multa supostamente pendente.

A requerida garantiu o juízo e opôs embargos à execução, alegando que, por não ter sido confirmada em sentença, não poderia prosseguir a execução da multa cominatória.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para reduzir a multa arbitrada para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insatisfeita, a recorrente requer seja declarada a inexigibilidade da multa, nos termos anteriormente discorridos.

Diante desse cenário, quanto à obrigatoriedade de constar na
sentença
a ordem de confirmação da medida liminar e da consequente multa por descumprimento, tenho que tal providência revela-se desnecessária.

Isso porque o pleito fora deferido pelo Juízo
a quo
em sede de
tutela
antecipada e, com o julgamento de parcial procedência da demanda, tal determinação judicial restou
implicitamente confirmada
pela superveniência da
sentença
hostilizada.

A propósito, a confirmação da tutela acautelatória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material reconhecido em sentença, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial resulta tacitamente reconhecida, cabendo sua execução, conforme balizas a serem fixadas na origem.

Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Não havendo tal manifestação expressa, saber o status da tutela antecipada dependerá do conteúdo da sentença: havendo procedência do pedido do autor, a tutela antecipada terá sido implicitamente confirmada; havendo improcedência do pedido do autor ou extinção sem resolução do mérito, a tutela antecipada terá sido implicitamente revogada".
[1]

A propósito, colho precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios, à guisa exemplificativa:

RECURSO INOMINADO EM SENTENÇA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO AUTORAL. CONFIRMAÇÃO IMPLÍCITA.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso interposto contra sentença que rejeitou embargos de declaração do autor, cujo objetivo era a integração da decisão recorrida, com base na alegação de omissão de manifestação expressa do juízo de origem, na sentença de mérito, sobre a tutela provisória concedida ainda no início do processo.
Sentença de mérito que deu procedência integral aos pedidos do autor, sendo decorrência lógica a conclusão de que a tutela provisória em comento foi implicitamente confirmada, não havendo, pois, a necessidade de sua confirmação expressa em sentença
e, por conseguinte, a ocorrência de omissão por ausência desta manifestação, sendo desnecessária a integração da decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-CE – 00063929020128060163, Roberto Viana Diniz de Freitas, 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROFESSORA ESTADUAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "REGÊNCIA DE CLASSE", COM BASE NOS DECRETOS No 42.639/2010 E No 42.901/2011.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CONFIRMADA, IMPLICITAMENTE, NA SENTENÇA.
MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE É OBJETO DE IRDR, PENDENTE DE JULGAMENTO. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. VERBA ALIMENTAR IRREPETÍVEL. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO QUE SE IMPÕE. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJ-RJ - 00059833820168190026, ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE, 08/08/2018)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REGULARIZADA PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E EXCLUSÃO DO CADIN. PRETENSÃO DO AUTOR DE QUE A TUTELA ANTECIPADA SEJA CONFIRMADA. POSSIBILIDADE DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.
A sentença, quando julgou parcialmente procedente a pretensão do autor, embora não tenha mencionado explicitamente a confirmação dos efeitos da tutela, implicitamente o fez, tanto que não os revogou.
[...]

(TJ-SP – 10126647620148260577, Adilson de Araujo, 28/04/2015)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA QUE DECORRE DA SIMPLES CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL QUE LHE DÁ SUPORTE.
PRECEDENTE DO STJ E DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cumprimento de sentença
.
Insurgência da parte quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência, mas não expressamente confirmada em sentença. 2 –
Ratificação que pode se dar de forma tácita, já que, conforme precedente do STJ, “a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte”
(RESP 1200856, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios (TJ-SC - AI: 01204033320158240000 Blumenau 0120403-33.2015.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, J. 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RJ - AI: 00249550820148190000, Relator: Sandra Santarém Cardinali, Data de Julgamento: 02/10/2014, Vigésima Sexta Câmara Cível – Consumidor). 3 –
Sentença transitada em julgado que declarou a ilegalidade dos débitos realizados na conta da autora, concedendo o direito material que dava suporte à tutela de urgência, a qual determinava a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ocorrência de ratificação tácita da tutela provisória, e, por consequência, da multa cominatória
. 4 – Recurso desprovido.

(TJPR - 0001854-80.2014.8.16.0078, IRINEU STEIN JUNIOR, 21.05.2021)

Por oportuno, peço vênia para afastar a aplicação do precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 743, em razão de sua superação pela superveniência do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento majoritariamente aceito pela jurisprudência hodierna.

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 45 DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE REFERE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...] b)
É possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública, pois o Tema 743 do STJ (que autorizava a execução provisória das astreintes só após sentença de mérito), fixado em 2014, foi superado pelo CPC/2015, que condiciona apenas o levantamento de valores ao trânsito em julgado (art. 573, § 3o).
[...]

(TJ-PR – 00039693620228160000, Leonel Cunha, 23/05/2022)

EXECUÇÃO PROVISÓRIA – Incidente iniciado para execução de astreintes oriundas de descumprimento de decisão liminar – Extinção do cumprimento provisório sem apreciação do mérito, ao argumento de que a demanda principal ainda sequer havia sido sentenciada – Impertinência –
Entendimento consolidado em contexto pretérito no E. STJ (Tema Repetitivo n. 743) considerado superado com o advento do novo regramento processual – Art. 537, parágrafo 3o do CPC/15 que autoriza a execução provisória de astreintes, apenas condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado –
Postura dos Exequentes em harmonia com essa limitação – Histórico de descumprimento já considerado reprovável em julgamento anterior dessa Corte – Garantia de futura execução definitiva considerada pertinente frente ao regramento processual e contexto da situação concreta – Afastada a extinção fixada no i. Juízo singular – Agravo provido.

(TJ-SP – 22258951320218260000, Ricardo Negrão, 18/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO INCIDENTE, APLICANDO TESE FIXADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 743). DESACERTO. ENTENDIMENTO SUPERADO PELA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE ASSEGURA AO CREDOR DAS ASTREINTES A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, MESMO QUE A PENALIDADE AINDA NÃO TENHA SIDO CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO (ART. 537, § 3o, DO CPC).
PROCEDIMENTO QUE DEVE SEGUIR SEU TRÂMITE REGULAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O ART. 537, § 3o, DO CPC OUTORGA AO CREDOR DAS ASTREINTES O DIREITO DE PERSEGUIR O RECEBIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, AINDA QUE A QUANTIA FIQUE DEPOSITADA EM JUÍZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SUPERANDO ASSIM O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE SEDIMENTADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 743.

(TJ-SC – 50121404020208240000, SAUL STEIL, 21/07/2020)

Portanto, reconhece-se a exigibilidade da cobrança da multa, visto que, ainda que de forma tácita, a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais tratou de ratificar a decisão antecipatória proferida liminarmente, inclusive no capítulo referente às astreintes, cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente e o montante devido na hipótese.

No que tange à alegada preclusão, em razão da inicial concordância da parte exequente com os valores depositados, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, naquela oportunidade tratava-se da execução da obrigação material propriamente dita, a qual, de fato, esgotou-se no pagamento voluntária da indenização determinada.

Em relação às astreintes, porém, tem-se instrumento autônomo e independente da obrigação principal, de cunho eminentemente processual, cabível, portanto, sua execução em apartado.

As
preclusões
visam pacificar aquilo que já foi decidido no processo, impedindo que temas já decididos sejam objeto de novas impugnações, o que impediria o desenvolvimento da marcha processual. Nesse sentido, a concordância com o valor depositado voluntariamente somente obsta a que a parte alegue incorreção do montante específico, não atraindo a impossibilidade de execução de outras verbas porventura derivadas do título judicial, como honorários e multas processuais.

Pelo exposto, mais uma vez pedindo vênia ao d. relator,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
-
lhe
provimento, mantendo incólume a sentença proferida em sede de embargos à execução.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1o Vogal

[1]

Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. - 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1505.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022